Tribunal: STF
Processo: ARE 1443889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NA MALHA PAULISTA. BENS DADOS EM LOCAÇÃO. CAPITAL ABERTO NEGOCIADO EM BOLSAS DE VALORES. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Vinhedo – IPTU do exercício de 2004 – Pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público concedido pela União – Exploração do transporte ferroviário de carga na Malha Paulista – Bens dados em locação – A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal não alcança as sociedades cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (capital aberto) e é voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas – Incidência do imposto – Entendimento firmado pelo STF no julgamento definitivo do RE 
nº 600867/SP (Tema 508), ampliando corrente jurisprudencial aberta com RE nº 594.015/SP (Tema 385) e RE nº 601.720/RJ (Tema 437) – Imunidade afastada por aplicação dos artigos 150, § 3º e 173, § 2º, ambos da Constituição Federal – Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso provido” (fl. 2,  
e-doc. 23).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. VI do art. 150, 
o inc. I do art. 156, os §§ do art. 173 e o parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, sob o argumento de que faz jus à imunidade tributária de IPTU sobre os bens imóveis utilizados na execução de serviço público exclusivo, objeto de concessão pela União, para exercício de atividades operacionais na área de transporte ferroviário (e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 33).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma “trata[r]-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos em face de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vinhedo, ora Recorrido, para a cobrança de supostos débitos de IPTU referentes ao exercício fiscal de 2004, consubstanciado nas CDAs nºs 074433, incidente sobre suposto imóvel localizado no endereço ‘Rua Monteiro Barros, nº 281’”  
(fl. 3, e-doc. 35).



    Assinala que “a decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário da Agravante por entender que o fundamento para interposição do Recurso Extraordinário – no que se refere à imunidade – somente poderia ser analisado mediante reanálise das provas produzidas nos autos, o que esbarraria em óbice da Súmula 279/STF” (fl. 5, e-doc. 35).



    Reitera que “o transporte público ferroviário é atividade de competência exclusiva da União, cuja finalidade é proporcionar a integração nacional e a unificação do mercado interno (artigo 21, XII, ‘d’, da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 35).



    Enfatiza que, “ao celebrar o processo licitatório e o Contrato de Concessão, a União calcula o Valor Presente Líquido (VPL), a fim de confrontar as receitas e as despesas que serão incorridas pela Concessionária ao longo do prazo de concessão, na forma da Lei nº 8.987/95. (...) A incidência do IPTU, não prevista originalmente no cálculo do VPL, acarreta claro desequilíbrio contratual e interferência na autonomia política da União na formação do preço do serviço público concedido” (fl. 6, e-doc. 35).



    Esclarece que “a exploração de ferrovia é atividade realizada primordialmente no interesse público de integração nacional, havendo secundária e eventualmente a ocorrência de lucro, nos termos da legislação. (...) não há, no presente caso, quebra da livre concorrência e da isonomia. Isso porque as concessionárias não atuam em um mercado livre, mas apenas nas estradas de ferro a elas concedidas” (fl. 7, e-doc. 35).



    Salienta que, “no âmbito de uma concessão, a concessionária presta serviços de forma exclusiva, sem concorrência e com cooperação (cessão de linha). (...) A concorrência, se houver, nesse caso, é meramente prévia, ou seja, durante o procedimento licitatório. Após a proclamação do resultado da licitação, apenas a empresa vencedora do certame está possibilitada a prestar o serviço público de transporte ferroviário” (fl. 7, e-doc. 35).



    Complementa que “não há que se falar então em revolvimento fático probatório, ou reexame das provas colhidas no feito, uma vez que consta cristalino e claro no v. acórdão recorrido a informação necessário para que a Colenda Suprema Corte faça o julgamento pela aplicação do precedente do RE 
nº 253.472” (fls. 7-8, e-doc. 35).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja reformada a r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário anteriormente interposto, a fim de que referido Recurso Extraordinário seja regularmente processado e julgado por este C. STF” (fl. 8,  
e-doc. 35).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:



    “Cuida-se de discussão acerca da tributação pelo IPTU do exercício de 2004 lançado sobre imóvel localizado no Município de Vinhedo vinculado à prestação do serviço público de transporte ferroviário na Malha Paulista concedido pela União Federal por meio do Ministério dos Transportes e objeto de contrato de arrendamento de bens celebrado entre a Rede Ferroviária Federal S/A (arrendadora) e a embargante (arrendatária), denominada Ferroban Ferrovia Bandeirantes S/A à época dos fatos geradores e do ajuizamento da cobrança impugnada (fls.53/64, 181/251).



    (...) Embora baseado o recurso com repercussão geral em caso de sociedade de economia mista, a ‘ratio’ desse precedente do STF se aplica, e com maior razão, à apelada, empresa privada concessionária de serviço público. A remuneração do capital da apelada, pulverizado em bolsa de valores, bem como de sua controladora, não se compatibiliza com a fruição de imunidade tributária, nos termos do precedente do STF, de observância obrigatória.



    Ademais, a Suprema Corte, em decisões com repercussão geral, adotara orientação no sentido de excluir da imunidade tributária imóvel público cedido a empresa privada ou de economia mista sob o fundamento de que o benefício, que impede entes federativos de cobrarem impostos uns dos outros, não alcança imóveis públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos.



    (...) Em que pese a embargante se tratar de empresa vinculada ao Ministério de Transportes com finalidade de explorar o serviço público de transporte ferroviário de cargas na Malha Paulista em regime de concessão, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, não poderia alcançá-la. O lucro obtido pela abertura de seu capital é revertido em prol de investidores privados, se afastando, dessa forma do espectro do erário e consequentemente do pacto federativo cuja preservação é o princípio da imunidade tributária que não pode beneficiar atividades estritamente econômicas com distribuição de lucros entre acionistas competindo com a iniciativa privada” (fls. 5, 9, 10, 12, 13, e-doc. 23). 



    O Tribunal de origem concluiu que a agravante é empresa privada arrendatária de bem imóvel da União, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Diferente do alegado pela agravante, há identidade da matéria tratada no presente processo com aquela constante nos Temas 385 e 437 da sistemática de repercussão geral.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no qual o Plenário reconheceu a repercussão geral e fixou as seguintes teses:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (Tema 385, DJe 25.8.2017).



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” (Tema 437, DJe 25.8.2017). 



    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM INTUITO DE LUCRO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de pessoa jurídica de direito privado encontra solução nos Temas 385, 437 e 508 da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade da imunidade recíproca para afastar a incidência do IPTU relativo a imóvel cedido à pessoa jurídica de direito privado (com participação acionária negociada em bolsas de valores com inequívoco intuito de remuneração do capital de seus controladores ou acionistas), exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, ainda que se trate de atividade de grande interesse público. 3. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.395.601-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMÓVEIS VINCULADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO FERROVIÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A em face do MUNICÍPIO DE ITAÚNA – MG, requerendo a desconstituição do crédito tributário de IPTU em relação aos períodos de apuração compreendidos ente 2003 e 2009, os quais recaem sobre imóveis vinculados à concessão de prestação dos serviços de transporte ferroviário, objeto do Contrato de Arrendamento n. 048/96, ao fundamento de que faz jus à imunidade tributária recíproca. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 3. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares – que, além de não integrarem à Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 4. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 5. Deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 7. O fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.924-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFINE A EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 – TEMA-RG 385 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.720 – TEMA-RG 437. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.369-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    8. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTIVO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 
2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 
3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.714-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ARRENDATÁRIA DE BEM PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.364.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.348.095-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: ARE n. 1.415.924, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2023; ARE n. 1.415.530, de minha relatoria, DJe 30.1.2023; ARE n. 1.408.239, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2022; ARE n. 1.369.635, de minha relatoria, DJe 16.3.2022; e ARE n. 1.357.254, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.12.2021.



    9. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora